Tribunal: TJDFT
Processo: 0004363-66.2016.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA ORAL. ART. 373 DO CPC. DESINCUMBÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art. 256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”.
Esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação por edital.
Diante desses fatos, as provas orais produzidas mostraram-se aptas a corroborar o alegado na petição inicial, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
A fixação da prestação alimentícia no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo apresenta-se razoável, mesmo sem a certeza do valor mensal percebido pelo recorrente que trabalha com som automotivo, tem carro próprio e possui bom padrão de vida, comprovado nos autos por meio da juntada de fotos de sua rede social.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.